Tribunal: STF
Processo: RMS 34034
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pretensão de conversão do mandado de segurança preventivo em repressivo. Impossibilidade. Ato concreto praticado pela autoridade coatora somente após a prolação do acórdão do STJ e comunicado pelo impetrante ao STF apenas em sede de agravo regimental. Supressão de instância. Impossibilidade da pretendida conversão. Agravo regimental não provido.



    1. O efeito devolutivo do recurso ordinário submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal está adstrito aos limites materiais do writ impetrado na instância a quo e, no caso, o ato concreto praticado pelo AGU (datado de 18/11/15) é superveniente ao acórdão do STJ (publicado em 9/11/15) em que se denegou a segurança sob a compreensão de que não é cabível mandado de segurança preventivo em razão de mero receio subjetivo de lesão a um direito, sendo necessária a demonstração de ameaça real, plausível, concreta e objetiva.



    2. Eventual ilegalidade no superveniente ato concreto do AGU que indeferiu o pedido de transposição do impetrante, ora agravante, deve ser submetida a exame do STJ, nos termos do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, por meio de novo mandamus, dela não podendo conhecer a Suprema Corte, em grau de recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.